Tribunal: TJDFT
Processo: 0722712-18.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0722712-18.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: YURI DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. PREVISÃO LEGAL: ART. 331 DO CP. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A parte recorrente foi condenada pela prática do crime de desacato (art. 331, CP) por ter, de forma livre e voluntária, se dirigido a policiais militares, no exercício das respectivas funções públicas, com expressões e gestos ofensivos (“macaco”, dentre outros), estando preenchidas as elementares do tipo penal. 2. A conduta de ofender servidores públicos no exercício das suas funções ou em razão delas configura desrespeito à profissão, extrapola a garantia da liberdade de expressão, e configura o crime de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal. 3. Segundo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, o crime de desacato (CP, ART. 331) é compatível com o art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), inexistindo violação a preceitos constitucionais e ofensa direta à Constituição da Republica Federativa do Brasil. Precedente: (ARE 1225968 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-278 DIVULG 13-12-2019 PUBLIC 16-12-2019). 4. Nesse sentido, destaca-se o entendimento jurisprudencial a seguir transcrito: “[...] 1. As condutas de desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, que extrapolam o direito de liberdade de expressão garantido pelo artigo 5o, inciso IX, da Constituição Federal, é fato típico e reprimido pelo Direito Penal como crime de desacato. [...].” (Acórdão 1246062, 00009236020198070011, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Constata-se que, na espécie, a autoria e a materialidade do delito de desacato restaram devidamente comprovadas, por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial (notadamente, aos IDs 47989219 e seguintes), sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal (ID 47988776 e 47988779). 6. Inexiste nos autos prova apta a afastar a credibilidade e a confiabilidade dos depoimentos prestados pela testemunha da acusação, os quais se encontram harmônicos com os fatos narrados na peça acusatória e coerentes entre si. 7. Verifica-se a presença das elementares do tipo de desacato, bem como a vontade livre e consciente da acusada de desrespeitar servidor público no exercício da sua função e de menosprezar o servidor público em razão das suas funções. 8. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em atipicidade ou em insuficiência de provas. 9. Por fim, haja vista as condições pessoais da parte ré, reincidente, correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, e o enunciado no 269 da Súmula do STJ. Na espécie, não se mostra adequada a adoção de regime mais brando para o início do cumprimento da pena. 10. Recurso conhecido e improvido. 11. Sem custas e sem honorários. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei2 9.099/95. A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos XLVI, LVII e LXIII da Constituição Federal, ao argumento de que as provas acostadas aos autos não comprovam a conduta delitiva. Argumenta pela reforma do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto. Sustenta a desnecessidade de intervenção do direito penal à solução de conflitos como o dos autos. Preparo dispensado. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5o, IV E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CRIME DE DESACATO. COMPATIBILIDADE. ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1133857 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.08.2018). No mais, para modificação do julgado, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa houvesse à Constituição, seria indireta. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de setembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal